Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-90.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-90.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Intimação / Notificação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO PASTRO - CPF: 915.439.321-34 (JUIZO RECORRENTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), 22ª ciretran de tangará da serra-mt. (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO ANTONIO PASTRO - CPF: 915.439.321-34 (RECORRIDO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 15664505) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é “
proprietário do veículo de marca VW, modelo Gol 1.0, placa JZA 9726
”
;

ii
) “
foi informado pelo agente público que só poderia providenciar o licenciamento após o pagamento de todas as multas de trânsito
”; e
iii
) “
nunca foi notificado de qualquer infração de trânsito
”, bem como “
notificou o impetrado para que
[...]
providenciasse o licenciamento do veículo sem a cobrança das multas de trânsito e liberasse o veículo que está apreendido, sendo que até a presente data não obteve resposta.
”.

A pretensão é para que seja declarada a “
inexigibilidade das multas irregularmente impostas ao impetrante, com condenação do órgão impetrado ao pagamento das custas processuais
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 21736492), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inaugural e concedo a segurança postulada para assegurar ao impetrante o licenciamento do veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2004/2005, cor prata, placa JZA9726, renavam 00839097735, independente do pagamento das multas relacionadas aos autos de infração: DETRAN-111100-MTA1103036-6599/02; DETRAN-111100-BPM0271743-7340/00; DETRAN-111100-BPM02730706653/01; DETRAN-111100-BPM0273071-5274/01; DETRAN-111100-BPM0273072-6548/00; DNIT-000300-E027039602-7455/00; DETRAN-111100-BPM0209770-6548/00, uma vez que não comprovada a notificação do impetrante e/ou pendente de julgamento de recurso, sem prejuízo das cobranças das multas após a prévia notificação do autuado e eventual julgamento de recurso administrativo.

Por fim, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. [...]

(Id. 15664505, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 15664476, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 15664478, fls. 1);
iii
)
pedido de justiça gratuita
(Id. 15664477, fls. 3);
iv
) cópia de
requerimento

à

Vigésima segunda Circunscrição Regional de Trânsito de Tangará da Serra
, a solicitar que o licenciamento do veículo fosse autorizado sem o pagamento de multas (Id. 15664479, fls. 2);
v
) extrato do veículo de placa JZA 9726 (Id. 15664480, fls. 1); e
vi
) documentos de arrecadação e comprovantes de pagamento (Id. 15664481, fls. 1/5)
.

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
º
, § 1
º
, da Lei n
º
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Nessa seara,
cumpre destacar que o impetrante nunca foi notificado de qualquer infração de trânsito
, ficando também prejudicados quanto os requisitos elencados na Súmula 127 e 312 e do STJ.

Após as informações da 22
ª
CIRETRAN de Tangará da Serra/MT, no dia 05 de setembro de 2018, o impetrante notificou o impetrado para que o mesmo providenciasse o licenciamento do veículo sem a cobrança das multas de trânsito e liberasse o veículo que está apreendido, sendo que até a presente data não obteve resposta.

[...]

O impetrante se vê na obrigação de insurgir-se contra a forma abusiva utilizada pela Diretora da 22ª Ciretran,
pois o impetrante não pode e nem está obrigado pelo pagamento por supostas infrações de forma coercitiva
. [...]. (Id. 15664475, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021